Tribunal: TJES
Processo: 0008545-12.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008545-12.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEFF RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida após decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando a pena em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e requer redução da pena-base, fixada acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma indevida acima do mínimo legal, justificando sua redução e o consequente redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c") confere ao Tribunal do Júri a prerrogativa de decidir segundo sua íntima convicção, de modo que a cassação do veredito somente se admite em hipóteses excepcionais, quando manifestamente dissociado do conjunto probatório.

4. No caso, a decisão condenatória encontra respaldo robusto na prova dos autos, notadamente na confissão do réu, nos depoimentos das testemunhas presenciais e no laudo cadavérico, não se configurando decisão teratológica ou arbitrária.

5. A culpabilidade pode ser valorada negativamente diante da premeditação do crime, circunstância que transcende o tipo penal e não foi abarcada pelas qualificadoras.

6. O vetor da personalidade não pode ser negativado com base em condenações pretéritas, que devem ser consideradas apenas para maus antecedentes, sob pena de
bis in idem.

7. As consequências do crime não podem ser negativadas com base no abalo social e psicológico decorrente da morte, pois tais efeitos são inerentes ao delito de homicídio, devendo esse vetor ser considerado neutro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

2. A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo nem circunstância qualificadora.

3. Condenações pretéritas não servem como fundamento para a negativação da personalidade, devendo ser consideradas apenas como maus antecedentes.

4. As consequências do homicídio não podem ser valoradas negativamente com base no abalo social e familiar decorrente da própria morte da vítima, por configurarem efeito naturalístico do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 121, § 2º, II e IV, e 33, § 2º, "a"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJe 26.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.02.2021; STJ, AgRg no HC nº 516.831/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.02.2020; STJ, AgRg no HC nº 818.557/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008545-12.2014.8.08.0021

APELANTE: A
LEFF RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALEFF RAMOS DA SILVA

contra r. sentença de fls. 231/233 (ID 15695825), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, fixando a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de fls. 245/255 (ID 15695825), sustenta a defesa, em síntese, que
(i)

a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da contradição entre a prova oral produzida e o laudo de exame cadavérico; e
(ii)

a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma injustificada, de modo que a dosimetria da pena deve ser reformada e, consequentemente, alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15695828, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15761806, em que opina pelo
provimento
parcial
do recurso, para afastar a circunstância judicial “
personalidade
” na primeira fase da dosimetria da pena, realizando-se, contudo, o reforço de fundamentação para a negativação do vetor
“motivos”
, mantendo-se a pena-base fixada.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03, ID 15695825) que:

[...] Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 12 de março de 2014, por volta das 13hs00 min, em via pública, na Rua Beira Rio, no Bairro Jabaraí, município de Guarapari/ES, o DENUNCIADO ALEFF RAMOS DA SILVA, com evidente
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA.

Extrai-se dos autos do procedimento administrativo incluso, que os disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado atingiram a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 33, que por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte.

Quanto aos motivos que levaram o DENUNCIADO a praticar o crime, evidencia-se uma razão repugnante, vil, abjeta e torpe, qual seja a disputa sobre uma propriedade.

Revela-se ainda nos autos, que nos meios de execução eleitos para a prática do delito, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido que foi atingido de surpresa. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

O postulado constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição da República, confere ao Conselho de Sentença a prerrogativa de decidir sobre a existência de crimes dolosos contra a vida, valorando as provas segundo sua íntima convicção. A possibilidade de anulação de seu veredito, prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, assume caráter excepcionalíssimo, aplicável somente quando a decisão se revela teratológica, arbitrária e integralmente dissociada do conjunto fático-probatório.

Noutras palavras, para que se configure a decisão como
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, é imprescindível que o veredito não encontre o menor amparo em qualquer elemento probatório coligido, tratando-se de uma deliberação que ignora por completo a evidência e adota uma tese fantasiosa.

Se, por outro lado, os autos apresentam duas ou mais versões plausíveis para os fatos, ambas com algum suporte probatório, a opção dos jurados por uma delas, em detrimento da outra, insere-se no âmbito de sua soberania, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. [...]”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJe de 26/3/2025).

No caso vertente, a decisão do Conselho de Sentença que condenou o apelante encontra robusto amparo no acervo probatório, não havendo espaço para a sua anulação.

A
materialidade
delitiva é inconteste, consubstanciada no Boletim Unificado nº 20718819 (fl. 08, ID 15695825), no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 36 (ID 15695825) e no respectivo Diagrama do Corpo de fl. 37 (ID 15695825), que atestam a morte da vítima José Oliveira da Silva em decorrência de “
hemorragia interna, perfuração d
e
vasos do mediastino / proj
é
teis de arma de fogo
”.

A
autoria
, por sua vez, foi confessada pelo próprio apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Embora tenha agregado a tese de legítima defesa putativa, a assunção dos disparos é um ponto incontroverso. Em seu interrogatório policial, realizado na presença de advogado, o réu narrou que, após ver a vítima passar, pegou a arma, foi ao seu encontro na mercearia e efetuou seis disparos, vejamos:

[...] Juiz de Direito - Vamos seguir com a denúncia aqui que o senhor atirou quando o José Oliveira da Silva era seu tio?

Aleff Ramos - É, meu tio.

Juiz de Direito -Tá. O crime foi por quê?

Aleff Ramos - Foi por causa de uma disputa sobre um... Um terreno

Juiz de Direito -E o senhor surpreendeu ele com um disparo. Isso aqui é verdadeiro ou é verdadeiro?

Aleff Ramos -É verdadeiro.

Juiz de Direito - Então o senhor atirou?

Aleff Ramos -Eu atirei.

Juiz de Direito - O senhor atirou pelas costas?

Aleff Ramos -Não.

Juiz de Direito -Pela frente?

Aleff Ramos -Pela frente.

[...]

Aleff Ramos - Atirei contra ele porque ele estava ameaçando. E ameaçando a família dele mesmo, sabe? [...] Qual o motivo? Ele ameaçava por causa do terreno. [...] Eu dei cinco disparos. Não, foi cinco ou seis disparos. [...]

A versão acusatória, acolhida pelos jurados, encontra sólido respaldo nos depoimentos colhidos.

A testemunha presencial, João Pio, embora tenha se equivocado quanto à localização dos disparos – afirmando terem sido pelas costas –, foi categórico ao declarar que o agressor chegou e atirou sem qualquer discussão prévia, de forma a surpreender a vítima. Destaco:

[...] Eu estava sentado na frente dele, entendeu, [...] Na frente da vítima, porém eu não vi quem atirou, entendeu? Porque o atirador chegou por trás dele, eu estava de costas para a rua, e eu estava de costas para o banheiro. Aí só via as armas, não via o rosto do rapaz. [...] Eu vi os tiros e vi ele tomando os tiros mesmo. [...] Não, ouvia se tivesse discutido, mas não discutiu. [...] Não, não dirigiram uma palavra para o outro. [...]

Tal discrepância sobre a posição da vítima no momento do disparo, aliás, não é suficiente para invalidar todo o conjunto probatório, podendo ser atribuída à natural confusão de um momento traumático e de extrema violência.

O que se revela crucial é que a prova pericial, ao contrário do que alega a defesa, não sustenta a tese de legítima defesa. O laudo cadavérico atesta a existência de quatro lesões de entrada de projéteis de arma de fogo, localizadas em regiões vitais e diversas do corpo: clavícula direita, hipocôndrio direito, face lateral da coxa direita e joelho esquerdo. A multiplicidade de disparos é incompatível com a moderação exigida para a configuração de qualquer excludente de ilicitude.

Ademais, a narrativa da defesa de que a vítima teria esboçado sacar uma arma restou isolada nos autos. Nenhuma testemunha, nem mesmo as arroladas pela própria defesa ou os familiares, confirmou tal fato. Pelo contrário, a testemunha Luiz Eduardo dos Santos, que acompanhava o apelante no momento do crime, afirmou em sede policial que ambos decidiram ir ao encontro da vítima e, ao se aproximarem, Aleff Ramos da Silva efetuou os disparos (fl. 23, ID 15695825).

As testemunhas Giliardi Ramos de Souza (irmão do réu) e Ercy Oliveira da Silva (irmão da vítima) confirmaram a existência de uma contenda anterior entre o réu e a vítima por conta de um terreno, o que empresta verossimilhança à qualificadora do motivo torpe, acolhida pelos jurados.

[...] Giliardi Ramos de Souza - É porque a gente é filho e nossa mãe morreu, e o terreno ficou pra gente, né? E ele queria tomar posse disso.

Juiz de Direito - O José Oliveira tomou posse desse terreno?

Giliardi Ramos de Souza - Chegou a tomar posse. Ele alegava que o irmão dele devia uma arma e fogo a ele, e a gente tinha que pagar por isso. [...]

______________________________________

Juiz de Direito - Eles estavam brigando antes disso? Brigaram algumas vezes?

Ercy Oliveira da Silva - As vezes discutia, mas eu não via. Mas eu via falar. Eu ouvia na família. Mas ele falando sobre o assunto disso aí. Eu cansei de avisar para ele ‘Deixe isso de lado. Não mexe com esse negócio. Que vai dar problema’ Mas ele era muito teimoso. [...]

Portanto, o Conselho de Sentença deparou-se com duas teses: a da acusação, de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante surpresa, sustentada pela confissão inicial, pelo depoimento do partícipe e pelas circunstâncias do crime; e a da defesa, de legítima defesa putativa, sustentada unicamente pela versão alterada do réu em juízo. Ao optar pela primeira, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, escolhendo a versão que lhes pareceu mais crível e amparada pelo conjunto probatório.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se
plausível,
não havendo pronunciamento dissociado das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados. Dessa forma, inexiste razão para submeter o Apelante a novo Júri.

Superada essa questão, o apelante pretende a reforma da pena-base para sua aplicação no patamar mínimo.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
personalidade

e
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

[...]
Vislumbro que o acusado agiu co
m
culpabilidade merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou urna vida humana, de forma premeditada, indo armado ao local onde a v
í
tima estava, atirando na v
ítima
se
m
falar nada, efetuando vários disparos na v
í
tima, conforme conjunto probatório;
seus antecedentes são imaculados, havendo 02 (duas) condenações criminais com trânsito em julgado em data posterior aos fatos narrados na denúncia; sob a conduta social do réu, não ha como se aferir a mesma, urna vez que não ha informações a respeito nos autos; sua
personalidade é voltada para a prática de crime, eis que o acusado possui 02 (duas) condenaç
õ
es criminais, processos n
º
0007328-60.2016.8.08.0021 e 0005610-57.2018.8.08.0021, sendo uma por tráfico de drogas, e responde a outro processo por tráfico, processo n
º
0003025 90.2022.8.08.0021, conforme documentação contida nos autos e extratos contidos nos sistemas E-jud e Infopen/ES
; os motivos em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
circunstâncias
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base;
as consequências extra penais foram graves, causando grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função do crime ter sido praticado em u
m
local com circulação de pessoas, local de fácil acesso, sendo cometido em u
m
bar, local para confraternização de pessoas, e em razão do crime ter sido praticado pelo sobrinho da v
í
tima, tendo a v
í
tima criado o acusado desde quando tinha 05 (cinco) anos de idade, conforme conjunto probatório, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justi
ç
a e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos prestados nos autos. Registro que também foram grav
í
ssi
m
as, gerando grave sequela e abalo psicológico na fa
mí
lia da v
í
tima, registrando que a v
í
ti
m
a possu
í
a u
m
casal de filhos, conforme depoimentos prestados nos autos, especialmente o interrogatório prestado em plenário pelo réu, ficando os filhos da v
í
tima órfãos de pai em fun
ç
ão do crime cometido pelo acusado, ficando os
m
esmos impossibilitados de conviver co
m
o pa
i
, gerando consequências psicol
ó
gicas em todos os dias da vida dos mes
m
os
; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, não estando armada e não tendo dito nada para o acusado no momento do crime, conforme conjunto probatório.

Analisadas as circunstâncias judiciais, considerando que a maioria é desfavorável ao réu, e não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo,
fixo a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

[...] - destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que a conduta do agente seria sobremaneira reprovável, pois “
porque ceifou urna vida humana, de forma premeditada, indo armado ao local onde a vítima estava, atirando na vítima sem falar nada, efetuando vários disparos na vítima
”.

É questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude da premeditação do delito, conforme tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que a premeditação não constitui elementar do tipo, nem tampouco foi abarcada nas qualificadoras do delito, por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, foram utilizadas condenações criminais pretéritas para concluir ter ele personalidade inapta e desviante, hipótese que não configura fundamentação idônea. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base
, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo “
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena” (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turmo, DJe: 09.02.2021)
- destaquei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
(...) 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 516.831/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 12.02.2020)
- destaquei

Desta forma, a valoração negativa da circunstância supramencionada deve ser afastada.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

O magistrado sentenciante as considerou graves, destacando a “
grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari
” e o “
grave sequela e abalo psicológico na família da vítima
”, notadamente o fato de os filhos terem ficado órfãos.

Com a devida vênia, entendo que tais elementos, embora trágicos, são inerentes ao próprio tipo penal de homicídio. A morte de um ser humano, por sua natureza, invariavelmente causa profundo abalo familiar e comoção social. Utilizar tais consequências, que constituem o resultado naturalístico do crime, para exasperar a pena-base, configuraria
bis in idem
.

Em alinhamento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU AS PENAS-BASE DO PACIENTE. VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE HAVIAM SIDO INDEVIDAMENTE NEGATIVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para afastar a negativação dos vetores culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

2. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

3. Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

4. No caso dos autos, mostra-se descabida a negativação da culpabilidade do paciente, uma vez que fundada em circunstâncias inerentes ao tipo penal, quais sejam, o fato de a conduta ser típica, antijurídica e ter ofendido bem tutelado pela norma penal.

5. É vedada a utilização de anotações na ficha criminal do paciente, sejam ou não elas de condenações definitivas, para valorar negativamente a conduta social do agente.

6. As consequências do crime de homicídio não podem ser avaliadas negativamente em razão do ordinário resultado morte da vítima ou do clima de insegurança produzido na sociedade, uma vez que não foram indicadas outras particularidades aptas a caracterizar a maior gravidade do delito em apenamento.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 818.557/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023)
- destaquei

A excepcional gravidade das consequências deve ser aferida por um elemento que transcenda o resultado típico, o que não se verifica no caso concreto a partir da fundamentação expendida. Portanto, o vetor “
consequências do crime
” também deve ser considerado neutro.

Por fim, indefiro o pedido da d. Procuradoria de Justiça para que a qualificadora do motivo torpe seja utilizada para exasperar a pena-base no vetor de motivos, em reforço de fundamentação, porquanto não houve recurso do órgão acusatório nesse sentido, sob pena de
reformatio in pejus
.

Desta forma, considerando o afastamento de duas circunstâncias judicias, procedo o recálculo da pena imputada ao recorrente.

Na primeira etapa dosimétrica, diante da presença de uma circunstância judicial negativada (culpabilidade), aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal e
fixo a pena base em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da menoridade relativa, conforme reconhecido em sentença, desta forma, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a
pena intermediária em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Diante da inexistência de agravantes, majorantes e minorantes, torno definitiva a
pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o regime
fechado
para cumprimento inicial da reprimenta, em observância ao art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, e redimensionar a pena imputada ao réu para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. relator.

É como voto.